Tribunal: TJES
Processo: 0005162-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005162-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YAN ZANONI CORREA ZOPELARO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S

306
E 309
,
DO CTB.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.
2.
Ao proferir a sentença recorrida, a magistrada
a quo
fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YAN ZANONI CORREA ZOPELARO
, em face da r. sentença de fls. 24/26, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia às fls. 02/03-v, narrou que:

“
(...
) no dia 04 de junho de 2022, por volta das 23h35min, o Denunciado YAN ZANONI CORREA ZOPELARO conduzia o veículo Fiat Uno Branco, placa KNN 4751, na Rod. ES 010, N
º 0
, Bairro Manguinhos, Município da Serra/ES, próximo ao posto do BPTRAN, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assim como dirigia sem habilitação, gerando perigo de dano a si próprio e a terceiros, ocasião em que colidiu lateralmente com a PT347,
conforme fatos narrados no BU nº 47988821.

Consta do
s
autos que, durante fiscalização de trânsito realizada
na
Rod. ES 010, N
º 0
, Bairro Manguinhos, Município da Serra/ES, próximo ao posto do BPTRAN,
aproximou-se um
veículo Fiat Uno Branco, placa KNN 4751,
conduzido por YAN ZANONI CORREA ZOPELARO, que desobedeceu a ordem de parada e realizou transposição de bloqueio viário policial. Com essa manobra de evasão, tentou contra os policiais e colocou em risco várias pessoas, gerando perigo de dano as pessoas e aos veículos que estavam sendo submetidos à fiscalização no local
.

Diante
da
evasão, a PT 283 juntamente com a PT 347 e RP 4732, iniciaram o acompanhamento policial e nas imediações do Cerimonial Steffens, o Denunciado realizou uma manobra brusca com i
n
tenção de impedi
r
a aproximação dos policiais e
c
om isso colidiu literalmente com a PT 347, que com o impacto perdeu
o
cont
r
ole, girou na pista e parou de
f
rente com as viaturas.

Após a abordagem policial, o Den
u
nciado informou ter se evadido da fisc
a
lização por
n
ão possuir habilitação e por seu ve
í
culo estar com
l
icenciame
n
to vencido.

I
m
e
diatamente, foi observado
p
elos policiais que o
d
e
n
unciado apres
e
ntava características de alteração de sua capacid
a
de psicomoto
r
a, como desequilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos e exaltaçã
o
, por oport
u
no fo
i
perguntado a, YAN
s
e havia r
e
alizado, o consumo de alguma substância psicoativa que causa depe
n
dência, quando respondeu que usou maconha, sendo então confeccionado o laudo de constatação da alteração da capacidade psicomotora de fls.

Seguidamente, em consulta no sistema d
e
habilitação, foi verificado que o Denunciado
não
possui CNH, portanto não
poderia
estar
n
a condução de veículo automotor,
que
há informações que o

ve
í
culo citado, estava com licenciamento vencido desde 2011, em
m
au estado de conservação,

sendo então e
n
caminhado ao pátio c
r
edenciado do DETRAN em Jardim Limoeir
o”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
condenad
o
pela prática dos delitos previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, o ora apelante, assistido pela douta Defensoria Pública Estadual, pugnou exclusivamente pela sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja,
c
onduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, ante a insuficiência probatória acerca da efetiva prática do crime.

No ponto, afirma que “os agentes policiais não cumpriram de forma regular com a resolução de nº 432, do CONTRAN/2013, que regulamenta o CTB quanto ao meio e a forma adequadas, quando realizado, para constatação de capacidade psicomotora alterada, quando não realizado o teste por etilômetro, ou ainda, quando realizado, este tenha dado negativo”.

Atenta ainda, ao fato de os “os agentes não terem apontado ou informado o momento em que o apelante teria utilizado ou consumido droga psicotrópica.”.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 47988821, de fls. 17/19, pelo Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora de fl. 20, Guia de Remoção do Veículo de fl. 21, todos do inquérito policial em anexo, que concluíram que o ora recorrente estava sob influência de substância psicoativa no momento da abordagem policial.

Em relação à autoria, nos termos dos depoimentos transcritos na sentença condenatória, ressoa suficientemente demonstrada a prática delituosa por parte do ora recorrente. Confira-se:

“A autoria restou induvidosa em relação ao acusado, sobretudo diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e perante este juízo, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

No caso em apreço, não pairam dúvidas acerca da concretização dos tipos penais em evidência por parte do denunciado, eis que está devidamente comprovada pelas provas carreadas tanto na esfera policial, quanto em Juízo.

Inicialmente, destaco que o acusado foi preso em flagrante neste município. O réu ao ser interrogado perante este juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia e confessou que não possuía CNH e, por conseguinte, fugiu do local para não perder o veículo.

O réu também relatou que havia usado ‘maconha’ há mais ou menos 3 (três) dias atrás, o que vai de encontro ao laudo acostado à folha 20 do Inquérito Policial, no qual consta que o acusado estava sob influência de substância psicoativa na ocasião da apreensão.

A respeito do valor da confissão, nossos Tribunais, têm decidido: “A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório”. (TACRIM – SP – AP – Rel. Penteado Navarro – RJD 15/47). E, mais: “É de grande importância da confissão para o convencimento da autoria, ainda mais quando ela é produzida perante um magistrado, e as palavras do acusado estão inteiramente alinhadas com as provas obtidas nos autos”. (TACRIM – SP – AP. Rel. Canellas de Godoy – RJD 25/86).

Em Juízo, o Policial Marcos se recordou dos fatos narrados na denúncia, declarando que foi dado ordem de parada para o veículo conduzido pelo réu, contudo, ele não obedeceu e arrancou com o veículo. O Policial também declarou que o acusado foi detido após colidir com uma viatura, ocasião em que constataram que ele não possuía CNH, bem como perceberam sinais de alteração na capacidade psicomotora do réu. Ao encontro, tem-se as declarações dadas neste ato pelo Policial Militar Jorge, o qual relembrou dos fatos da denúncia assim como o Policial Marcos, relatando, ainda, que o acusado afirmou ter feito o uso de ‘maconha’ no dia da apreensão. Acerca da prova testemunhal ser principalmente dos policiais que procederam o flagrante, a jurisprudência é assente quanto a idoneidade para embasar o decreto condenatório, mormente quando há outros elementos que corroboram os aludidos depoimentos, como é o caso dos autos.’.

Sob tal enfoque, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, assumir a direção de veículo automotor. Nesse sentido:

(...). 2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.895.296; Proc. 2020/0237070-5; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2021; DJE 16/12/2021).

Outrossim, conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

Nesse sentido, impende ressaltar o disposto no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, de fls. 20, no qual os agentes de trânsito consignaram que o condutor não sabia onde estava, que admitiu ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência, estava com os olhos vermelhos, com dificuldade no equilíbrio e com a fala alterada, sendo constatado que estava sob influência de substância psicoativa.

Ainda sob tal perspectiva, rememoro que a r. sentença já havia afastado os idênticos argumentos articulados pela defesa neste recurso. Senão, vejamos:

“Quanto ao Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fl. 22 do IP), a Defesa aponta ausência de preenchimento no campo reservado para indicar a data em que o acusado teria consumido entorpecente. Contudo, verifico que a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN prevê a possibilidade da prova testemunha ser utilizada para confirmar a alteração da capacidade psicomotora do condutor em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, assim como nos presentes autos em que os depoimentos das testemunhas, prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante esse Juízo, demonstram que o acusado encontrava-se com sua capacidade psicomotora alterada. (...).

Noutro ponto, a Defesa alega que os policiais não se recordaram se o direito constitucional ao silêncio foi garantido ao acusado, presumindo, assim, violação ao referido direito. Primeiramente, cabe destacar que a legislação penal exige que os policiais cientifiquem o abordado quanto ao direito de permanecer em silêncio, isto, contudo, somente nos interrogatórios perante a autoridade policial (Delegado), em delegacia de polícia. (...). Diante disso, verifico, à folha 08 do IP, que o acusado foi informado sobre o seu direito de permanecer em silêncio durante seu interrogatório policial, tendo, inclusive, assim permanecido. Em razão disso, não merece acolhimento o apontamento de violação a tal direito, trazido em sede de alegações finais pela Defesa.”.

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar a prática ilícita de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)